Tribunal: TJMT
Processo: 1038654-40.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
.
Recurso Especial 1038654-40.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CUIABÁ
RECORRIDO: JOAO MARIANO DE SOUZA NETO
Vistos, etc.
Em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita formulado, intime-se a Requerente para comprovar, de forma clara, a hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos referidos benefícios, conforme dispõe o artigo 99, §2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI